Tribunal: CARF
Processo: 12448.721370/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2012

DECISÃO JUDICIAL PASSADA EM JULGADO. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A decisão judicial passada em julgado deve ser cumprida nos estritos termos em que foi proferida, não podendo haver nova discussão da matéria na via administrativa, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da jurisdição una.
COFINS. BASE DE CÁLCULO.
No regime cumulativo, a base de cálculo do PIS é o faturamento do contribuinte, entendido como a receita bruta da venda de mercadorias e da prestação de serviços, originária da atividade típica da empresa, em consonância com o seu objeto social.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a aplicação de multa de ofício quando, à época de efetivação do lançamento, não existir medida judicial suspensiva da exigibilidade dos tributos a serem lançados.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012

JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA LANÇADA DE OFÍCIO. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012

JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
À autoridade julgadora administrativa não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e eficácia dos preceitos normativos considerados pelo sujeito passivo, ainda que indiretamente, inconstitucionais e/ou ilegais.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará a legislação de regência da matéria, bem como o entendimento da Receita Federal do Brasil (RFB) expresso em atos normativos de observância obrigatória, não estando vinculada a decisões judiciais ou administrativas proferidas em processos dos quais não participe o sujeito passivo, ou que não possuam eficácia erga omnes. O mesmo raciocínio se aplica a teses doutrinárias acerca da matéria discutida.
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A extinção do crédito tributário lançado de ofício mediante compensação com eventuais créditos do sujeito passivo obedece a rito administrativo próprio. Falece competência às Delegacias de Julgamento para, em sede impugnação, conhecer de pedido de compensação aviado pelo Impugnante.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.721370/2017-61
ACÓRDÃO
3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO MODAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2012

DECISÃO JUDICIAL PASSADA EM JULGADO. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A decisão judicial passada em julgado deve ser cumprida nos estritos
termos em que foi proferida, não podendo haver nova discussão da
matéria na via administrativa, sob pena de ofensa ao princípio
constitucional da jurisdição una.
COFINS. BASE DE CÁLCULO.
No regime cumulativo, a base de cálculo do PIS é o faturamento do
contribuinte, entendido como a receita bruta da venda de mercadorias e
da prestação de serviços, originária da atividade típica da empresa, em
consonância com o seu objeto social.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a aplicação de multa de ofício quando, à época de efetivação do
lançamento, não existir medida judicial suspensiva da exigibilidade dos
tributos a serem lançados.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012

JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA LANÇADA DE OFÍCIO.
CABIMENTO. SÚMULA CARF no 108.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
2
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012

JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
À autoridade julgadora administrativa não é dado apreciar questões que
importem a negação de vigência e eficácia dos preceitos normativos
considerados
pelo
sujeito
passivo,
ainda
que
indiretamente,
inconstitucionais e/ou ilegais.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa
observará a legislação de regência da matéria, bem como o entendimento
da Receita Federal do Brasil (RFB) expresso em atos normativos de
observância obrigatória, não estando vinculada a decisões judiciais ou
administrativas proferidas em processos dos quais não participe o sujeito
passivo, ou que não possuam eficácia erga omnes. O mesmo raciocínio se
aplica a teses doutrinárias acerca da matéria discutida.
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
A extinção do crédito tributário lançado de ofício mediante compensação
com eventuais créditos do sujeito passivo obedece a rito administrativo
próprio. Falece competência às Delegacias de Julgamento para, em sede
impugnação, conhecer de pedido de compensação aviado pelo
Impugnante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário e rejeitar as preliminares. No mérito, na parte conhecida, por unanimidade,
em negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 22 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
3
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
José Ferreira de Oliveira (Relator), Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo
(Presidente), Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até aquele momento processual, adoto o relatório da
decisão de primeira instância:

Trata este processo administrativo de Autos de Infração da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, Código de Receita 2960, referente
aos períodos de apuração de Fevereiro a Dezembro de 2012, lavrado para
formalizar as exigências a seguir discriminadas, com valores expressos em reais:

CONTRIBUIÇÃO – COFINS
4.556.606,10
MULTA DE OFÍCIO
3.417.454,54
JUROS DE MORA (calculados até Fevereiro/2017)
2.241.134,99
TOTAL
10.215.195,63

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 79/90), a Autuada tem por
objeto social, dentre outras, as seguintes atividades:
I - a realização de operações ativas, passivas e acessórias;
II – operar em câmbio;
III – efetuar prestação de serviços que sejam permitidas pela legislação e
regulamentação pertinentes aos Bancos Múltiplos, nas carteiras comercial e de
investimento;
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
4
IV – participar como sócia ou acionista, de outras sociedades.
Tendo procedido ao exame das bases de cálculo da Cofins no ano-calendário
2012, constatou a fiscalização que a empresa oferecera à tributação somente as
receitas originadas da cobrança de tarifas bancárias – Conta COSIF no 7.1.7.00.00-
9, por entender-se albergada pela decisão passada em julgado nos autos do
mandado de segurança no 2005.51.01.025345-9.
Contudo, segundo a autoridade fiscal, não existe amparo legal para o
procedimento adotado pela fiscalizada, tendo em vista que aquele provimento
judicial reconhece como passíveis de tributação pela Cofins todas as receitas
vinculadas ao objeto societário da empresa e não somente as receitas de
prestação de serviços (originadas da cobrança de tarifas bancárias).
A fim de robustecer seu entendimento a fiscalização cita a manifestação do STF
acerca do tema e reafirma que o termo faturamento equipara-se à receita bruta,
assim entendida a receita oriunda do exercício das atividades empresariais o que,
no caso da Impugnante, inclui as receitas de intermediação financeira e não
apenas a receita classificada como da prestação de serviços (conta COSIF no
7.1.7.00.00-9).
Dessa sorte, a fiscalização recalculou as bases de cálculo da Cofins, nos períodos
de apuração Fevereiro a Dezembro do ano-calendário 2012, com a inclusão das
demais receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, ajustadas pelas
deduções e exclusões de que trata a IN SRF no 247/2002. As diferenças
encontradas – deduzidas dos pagamentos efetuados e dos valores da Cofins
retidos na fonte – foram objeto do lançamento ora contestado.
Em 23/02/2017, a Contribuinte foi pessoalmente cientificada (veja-se Termo de
Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal, fls.
118/119) e, em 24/03/2017, requereu a juntada de impugnação e documentos
anexos (fls.123/246), para alegar, em síntese, o que se segue:
1) Dos Fatos
De início, a Impugnante descreve, de forma minuciosa, o andamento e as decisões
prolatadas no mandado de segurança no 2005.51.01.025345-9 (bem como seus
incidentes processuais), no intuito de demonstrar que a decisão passada em
julgado naqueles autos afasta, em caráter definitivo, a incidência da Cofins sobre
suas receitas financeiras.
No seu entender, ainda que a autoridade fiscal discordasse do procedimento
adotado, não poderia ter efetuado o lançamento da multa de ofício, dado que a
decisão judicial favorável serve, ao menos, para suspender a exigibilidade da
COFINS sobre as receitas não decorrentes da prestação de serviço, notadamente
as receitas financeiras.
2) Do Direito
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
5
2.1) Das Alegações Preliminares – Ausência de Concomitância na Matéria
Impugnada
Defende a Impugnante que o objeto do mandado de segurança no
2005.51.01.025345-9 não se confunde com o objeto da peça impugnatória.
Sustenta que nos autos judiciais discutiu-se a incidência da Cofins na forma
estabelecida pela Lei no 9.718/1998, enquanto a presente impugnação tem por
objeto a demonstração da insubsistência do lançamento, por violação à coisa
julgada formada naquele mandado de segurança e, ainda, o descabimento da
multa de ofício aplicada.
2.2) Das Razões de Mérito
2.2.1) Da Improcedência do Lançamento por Violação à Coisa Julgada
É inconteste que a sentença exarada no MS 2005.51.01.025345-9 afasta a
incidência da COFINS sobre outras receitas que não aquelas decorrentes da
prestação de serviços e/ou da venda de mercadorias, por reconhecido vício de
inconstitucionalidade.
Trata-se de decisão irreformável, à vista do trânsito em julgado que se operou
naqueles autos.
Ao lado do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, a coisa julgada é princípio
que tutela os direitos e garantias fundamentais, por estar inserida no art. 5o da
Constituição, aos quais todos, sem exceção (juízes, contribuintes e fisco), devem
total e irrestrita obediência.
Desta forma, qualquer rediscussão sobre a base de cálculo da Cofins (já
definida em Juízo) deve dar-se através de ação específica; jamais por meio
de auto de infração lavrado com base em interpretação equivocada da
autoridade lançadora.
O fato de a decisão passada em julgado manter o conceito de faturamento
restrito à venda de mercadorias e/ou prestação de serviços não autoriza a
inclusão de outras receitas na base de cálculo da Cofins, mormente as
receitas financeiras. Significa, apenas, que estão incluídas no conceito de
faturamento as receitas vinculadas ao objeto social da empresa, desde que
oriundas da venda de mercadorias e/ou prestação de serviços, o que, por si
só, exclui as receitas de natureza financeira, ao contrário do que pretende
fazer crer o AI contestado.
Portanto, com vistas a garantir a autoridade da coisa julgada material e a
preservação da ordem jurídica, afigura-se obrigatório o cancelamento da
presente autuação.
2.2.2) Do Descabimento da Multa de Ofício Cominada – Suspensão da
Exigibilidade dos Pretensos Débitos
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
6
Mesmo que não se acate a existência de decisão judicial irreformável pela
inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998 e o seu efeito
prático de afastar a incidência da Cofins sobre as receitas financeiras
auferidas pela Impugnante, cumpre reconhecer, ao menos, a suspensão da
exigibilidade dos pretensos débitos, nos termos do inc. IV, art. 151 do CTN,
do que decorreria o descabimento da imposição de multa de ofício, à luz
do que dispõe o art. 63 da Lei no 9.430/1996.
Ainda que se entenda que a decisão exarada no MS 2005.51.01.025345-9
não seja suficiente, de per se, para suspender a exigibilidade, deve-se
considerar que está pendente de exame nos Tribunais Superiores o Agravo
de Instrumento interposto pela Fazenda Nacional em face de decisão que
determinou a intimação do Delegado da DEMAC/RJ para cumprimento da
sentença transitada em julgado, abstendo-se de praticar qualquer ato
tendente a exigir da Impugnante, valores referentes à Cofins incidente
sobre as receitas financeiras.
De fato, em 13/09/2011, o I. Juízo da 10a Vara Federal do Rio de Janeiro
proferiu decisão nos autos do referido MS, determinando a imediata
abstenção da Fazenda Nacional da prática de qualquer ato tendente a
exigir a COFINS em desacordo com a ordem judicial transitada em julgado.
Tal decisão foi objeto de Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda
Nacional, o qual, até o momento, pende de julgamento definitivo pelos
Tribunais Superiores, conforme inclusive reconhecido pelo D. Juízo que, em
22/02/2011, proferiu despacho suspendendo o MS/COFINS até a decisão
final dos agravos.
Portanto, caso a fiscalização pretendesse lançar crédito tributário de Cofins
calculado de forma diversa daquela definida na ação mandamental, apenas
poderia fazê-lo consignando a suspensão da exigibilidade e,
consequentemente, sem a imposição de multa de ofício, uma vez que não
há nos autos decisão judicial transitada em julgado que dê amparo a
incidência da Cofins sobre receitas financeiras.
Adicionalmente, há de se considerar a existência de um leading case
exatamente sobre a matéria ora discutida (tema no 327 da Repercussão
Geral), o que reforça a suspensão da exigibilidade dos débitos autuados,
dado que a Repercussão Geral confirma que o efeito prático da decisão
que declara a inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/1998 é
afastar a exigência do PIS e da COFINS sobre as receitas de natureza
financeira das instituições financeiras, tal como é o caso da Impugnante.
Cita jurisprudência do Carf sobre o tema.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
7
Assim, é de rigor que se reconheça a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário ora exigido, com o consequente cancelamento integral da multa
de ofício imposta, face à sua completa ilegitimidade.
2.2.3) Da Inocorrência do Fato Gerador sobre as Receitas Autuadas – Da
Não Incidência da COFINS sobre Receitas Financeiras
Segundo a Impugnante, a remota hipótese de se entender que a discussão
objeto do MS 2005.51.01.025345-9 não impede a presente autuação,
tampouco a imposição da multa de ofício, implica, por consequência, no
reconhecimento de não haver concomitância entre os feitos judicial e
administrativo, permitindo, então, a discussão do mérito da improcedência
da autuação. Nessa senda, passa a fazê-lo.
A autuação não merece prosperar, em função da inconstitucionalidade do
§ 1o, art. 3o da Lei no 9.718/1998, declarada pelo STF em decisões já
transitadas em julgado, inclusive em sede de repercussão geral, bem como
pela revogação de tal dispositivo por legislação ulterior (Lei no
11.941/2009), haja vista que o mesmo sequer existia no ordenamento
vigente à época dos períodos de apuração autuados.
Essa autoridade julgadora deve reproduzir o entendimento manifestado
pelo STF, em sede de repercussão geral, em face do disposto nos §§ 4o, 5o
e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002 (alterado pela Lei no 12.844/2013),
regulamentados pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014. Aplicar tal
decisum é medida que se impõe, sendo certo que qualquer rediscussão
sobre a incidência da Cofins, além daquela definida pelo Pretório Excelso,
deve ser levada a cabo através de ação específica, jamais por meio de auto
de infração, lavrado com base em interpretação equivocada de autoridade
fiscal.
Não se olvida que, durante os debates no STF, foi suscitada dúvida quanto
à inclusão, no conceito de faturamento, das receitas típicas das atividades
empresariais. Mas, além de configurar mera ponderação, tal dúvida sequer
foi acatada para discussão pela maioria dos Ministros da Corte Suprema.
Ademais, a autuação em exame trata de pretensos fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2012, período no qual o § 1o, art. 3o da Lei
no 9.718/1998 já se encontrava revogado pela Lei no 11.941/2009.
Logo, revela-se inconteste que, à época dos fatos, a Impugnante estava
sujeita à apuração e ao recolhimento da Cofins na forma da Lei no
9.718/98, em especial do seu art. 3o, que determina a base de cálculo da
exação nos lindes da receita decorrente da prestação de serviços (i.e., da
cobrança de tarifas bancárias) e não de qualquer outra verba.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
8
Somente com o advento da MP 627, convertida na Lei no 12.973/2014, o
art. 3o da lei no 9.718/1998 foi alterado para fazer constar que o
faturamento compreenderia a receita bruta, definida como o somatório
das receitas decorrentes da atividade ou objeto principal da pessoa
jurídica.
Equivale a dizer que somente a partir dessa MP o conceito de receita bruta
foi ampliado para incluir todas as receitas operacionais. Até então, a
receita bruta estava restrita ao produto da venda de bens e/ou prestação
de serviços.
Essa inovação legislativa corrobora a tese defendida pela Impugnante, de
que o faturamento não corresponde ao resultado geral das atividades da
pessoa jurídica, mas apenas aquele oriundo da venda de mercadorias e/ou
prestação de serviços. É o que se verifica na Exposição de Motivos da
referida MP.
Portanto, o entendimento defendido pela fiscalização não encontra lastro
legal no período autuado sendo aplicável, forçosamente, somente após a
entrada em vigor da MP 627.
Conforme preceitua o art. 110 do CTN, a lei tributária não pode alterar a
definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e normas já
consagrados pelo direito privado.
Na legislação tributária, vigente à época dos fatos geradores, o conceito de
faturamento compreendia o conceito de receita bruta, o qual estava
expressamente delimitado ao produto das vendas de bens e/ou o preço
dos serviços prestados, conforme o art. 3o da Lei no 9.718/1998.
Desta forma, no caso em exame, a inclusão das receitas decorrentes do
objeto social no conceito de faturamento acaba também por violar o art.
110 do CTN, o que não se pode admitir.
2.2.4) Da Necessária Revisão da Base de Cálculo – Divergência na
Apuração da Cofins Relativa ao Mês de Outubro de 2012
Caso se decida pela manutenção do lançamento cabe, ao menos, a revisão
da base de cálculo da Cofins, uma vez que a Impugnante detectou
divergência em relação ao período de apuração Outubro/2012.
Conforme se verifica na planilha anexa, no mês de Outubro de 2012 a
Cofins devida foi apurada e recolhida sobre as receitas decorrentes,
apenas, da prestação de serviços, o que totalizou o montante de R$
10.580,00.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
9
Se a Impugnante tivesse recolhido a Cofins sobre a totalidade das receitas
auferidas, como pretende a fiscalização, sua apuração resultaria negativa,
i.e, não haveria contribuição a recolher no período, pelo quê o
recolhimento efetuado afigurar-se-ia indevido, ou a maior.
Em vista disso, caso mantido o lançamento, impõe-se a necessária revisão
e redução da exigência fiscal, para que sejam excluídos os valores
recolhidos a maior pela Impugnante.
2.2.4) Do Afastamento dos Juros de Mora sobre a Multa de Ofício
Caso não seja cancelada a autuação e/ou reconhecida a inaplicabilidade da
multa de ofício, deve-se, ao menos, afastar a cobrança de juros de mora
sobre esta última.
Isso porque a legislação tributária não prevê a aplicação de juros
moratórios sobre a multa lançada de ofício.
De fato, da interpretação dos dispositivos do Código Tributário Nacional
(art. 113, 139 e 161), conclui-se que, com a ocorrência do fato gerador de
um tributo ou de uma multa, decorre o surgimento de uma obrigação com
tal prestação como objeto (tributo ou multa), cujo inadimplemento sujeita
à incidência de juros de mora. Sendo assim, os juros de mora incidem ou
sobre o tributo, ou sobre a multa, nunca sobre ambos.
A única previsão de incidência de juros sobre multa está no art. 43,
parágrafo único da Lei no 9.430/1996, que trata de aplicação de multa
isolada. E o art. 61, § 3o da mesma lei restringe a regra legal de incidência
de juros moratórios ao valor dos tributos, e não às multas vinculadas.
Dessarte, deve ser excluída a cobrança de juros de mora sobre a multa de
ofício aplicada no lançamento.
3) Do Pedido
Ao fim, requer:
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
10

A impugnação foi julgada havendo o colegiado de primeira instância acordado
decisão com a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2012
DECISÃO JUDICIAL PASSADA EM JULGADO. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A decisão judicial passada em julgado deve ser cumprida nos estritos termos em
que foi proferida, não podendo haver nova discussão da matéria na via
administrativa, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da jurisdição una.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a aplicação de multa de ofício quando, à época de efetivação do
lançamento, não existir medida judicial suspensiva da exigibilidade dos tributos a
serem lançados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2012
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E
ILEGALIDADE.
À autoridade julgadora administrativa não é dado apreciar questões que
importem a negação de vigência e eficácia dos preceitos normativos considerados
pelo sujeito passivo, ainda que indiretamente, inconstitucionais e/ou ilegais.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará a
legislação de regência da matéria, bem como o entendimento da Receita Federal
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
11
do Brasil (RFB) expresso em atos normativos de observância obrigatória, não
estando vinculada a decisões judiciais ou administrativas proferidas em processos
dos quais não participe o sujeito passivo, ou que não possuam eficácia erga
omnes. O mesmo raciocínio se aplica a teses doutrinárias acerca da matéria
discutida.
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
A extinção do crédito tributário lançado de ofício mediante compensação com
eventuais créditos do sujeito passivo obedece a rito administrativo próprio. Falece
competência às Delegacias de Julgamento para, em sede impugnação, conhecer
de pedido de compensação aviado pelo Impugnante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA LANÇADA DE OFÍCIO.
CABIMENTO.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz
parte a multa lançada de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada a recorrente apresentou recurso voluntário em que repisa os
argumentos trazidos em sua impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade pelo
que dele se tomar conhecimento parcial, como se verá nos tópicos seguintes.
Várias são as questões repisadas no Recurso Voluntário, tais como:
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
12
1. Ausência de concomitância: alega-se que o lançamento tributário violou
decisão judicial transitada em julgado que declarou inconstitucional a ampliação
da base de cálculo da COFINS.
2. Violação da coisa julgada: Alega-se que o lançamento tributário violou decisão
judicial transitada em julgado que declarou inconstitucional a ampliação da base
de cálculo da COFINS.
3. Não incidência da COFINS sobre receitas financeiras: Argumenta-se que as
receitas financeiras não deveriam compor a base de cálculo da COFINS, com
base na decisão judicial obtida e na interpretação da legislação aplicável.
4. Inocorrência de fato gerador: argumenta-se que não houve fato gerador da
COFINS sobre as receitas autuadas, devido à inconstitucionalidade do art. 3o,
§1o da Lei no 9.718/98 e sua posterior revogação.
5. Descabimento da multa de ofício: Sustenta-se que a multa de ofício não deveria
ser aplicada, considerando a existência de decisão judicial favorável que
suspende a exigibilidade do crédito tributário.
6. Da Necessária Revisão da Base de Cálculo – Divergência na Apuração da
COFINS Relativa ao Mês de Outubro de 2012
7. Não incidência de juros sobre a multa de ofício.
Da ausência de concomitância

Em relação a este ponto é de se constatar não haver lide. Nada na decisão recorrida
diz haver concomitância a impedir a análise da impugnação, bem como a impedir o manejo do
competente recurso voluntário. Ou seja, não é matéria controvertida.

Em razão disso, não conheço do recurso neste ponto.

Da violação da coisa julgada

O núcleo da controvérsia é a extensão da coisa julgada no Mandado de Segurança
(MS) no 2005.51.01.025345-9 e os seus efeitos em relação ao lançamento, isto é, os créditos
tributários constituídos e que são controlados pelo presente processo. Ou seja, discute-se o que
transitou em julgado naquele MS e quais os efeitos teria sobre o lançamento.
Resolvida a questão do conteúdo da decisão, poder-se-á avaliar se houve ou não
violação à coisa julgada pelo lançamento e as outras questões daí decorrentes, como a incidência
ou não sobre as suas receitas financeiras, inocorrência do fato gerador e a incidência da multa de
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
13
ofício, por exemplo. Restará somente a questão relativa à incidência de juros sobre a multa de
ofício.
Vejamos.
A decisão exarada nos autos do MS no 2005.51.01.025345-9 e sobre a qual se
disputa o adequado entendimento é a seguinte:

[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido relativo à COFINS de
modo a reconhecer, por via de controle difuso de constitucionalidade, a
inconstitucionalidade da Lei 9.718/98, no que se refere apenas à base de cálculo
ali fixada, maculando a incidência sobre todas as receitas, e limitando-a às
receitas obtidas a partir da venda de mercadorias e/ou serviços, vinculados ao
objeto social do contribuinte, com base na Lei Complementar 70/91, desde sua
eficácia, a contar dos fatos geradores ocorridos em 1o de fevereiro de 1999,
conforme artigo 17 da Lei 9.718/98, e, por consequência, reconhecendo o direito
à compensação dos créditos tributários daí advindos formados sob fatos
geradores ocorridos a partir de outubro de 2000, tal como requerido pelo
impetrante, com débitos tributários supervenientes, não sujeita às limitações
impostas pela Lei 9.032/95 e 9.129/95, nos termos da decisão esposada pelo E.
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 189.052/SP, diante da
inconstitucionalidade daquela exigência tributária, sujeita, porém, os efeitos da
compensação ao procedimento de ulterior homologação pela Administração
Tributária, com a incidência de juros de mora e correção monetária sobre os
indigitados créditos existentes na forma determinada na fundamentação [SELIC],
observado o artigo 170-A do Código Tributário Nacional. (...).” (fl. 247)

Em virtude de que houvera menção na fundamentação da decisão à IN SRF no 247,
de 2001, a recorrente interpôs embargos de declaração para os quais houve parcial provimento a
fim de excluir a menção aquela instrução normativa, nos seguintes termos:

Quanto à alegação referente a ter havido contradição quando da menção à
IN/SRF n° 247/02. entretanto, assiste razão à Embargante, eis que esse ato
administrativo dispõe sobre a incidência de PIS e COFINS sobre o faturamento,
este definido no art. 10, "caput" da referida IN como a "receita bruta", assim
entendida a totalidade das receitas auferidas", inclusive, na dicção do art. 13,
"caput". ainda desta mesma IN, as '"receitas financeiras".
Como a sentença perfilhou o entendimento de que o faturamento somente
poderia corresponder às "receitas obtidas a partir da venda de mercadorias e/ou
serviços vinculados ao objeto social da contribuinte, desde 01o de fevereiro de
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
14
1999" (fls. 244."fine"/245), não há como aplicar, ao mesmo tempo, o conceito
mais amplo contido naquela referida IN.
Isto posto, dou provimento parcial aos embargos de declaração, excluindo a
referência à IN/SRF n° 247/02 contida na fundamentação da sentença.

Para a recorrente a decisão que transitou em julgado impediria que houvesse
incidência da Cofins sobre as suas receitas financeiras, pois tal decisão limitaria a incidência da
Cofins às receitas oriundas da venda de mercadorias ou prestação de serviços, restando afastada a
incidência sobre as suas receitas financeiras.
Enfim, a recorrente entende que o faturamento para fins da incidência da Cofins,
em seu caso e em virtude de tal decisão judicial dizer “limitando-a às receitas obtidas a partir da
venda de mercadorias e/ou serviços, vinculados ao objeto social do contribuinte”, afastaria a
incidência sobre as suas receitas financeiras.
Embora tenha havido uma grande quantidade de incidentes processuais e recursos,
aliás analisados detalhadamente na decisão recorrida, o entendimento que restou fixado quanto
ao sentido da decisão transitada em julgado foi aquele constante das decisões do TRF-2 em sede
dos Agravos de Instrumento no 2011.02.01.014418-8 e no 2010.02.01.000742-9. Embora em
ambos os agravos tenha havido oposições e embargos de declaração, alguns providos com efeitos
infringentes, o que sentido fixado não dá abrigo à interpretação da ora recorrente de que as suas
receitas financeiras, típicas de sua atividade, estivessem fora do campo de incidência da Cofins.
Vejamos, o Agravo de Instrumento no 2011.02.01.014418-8:

Agravo de Instrumento no 2011.02.01.014418-8
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – AGRAVO DE
INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – OFENSA À COISA JULGADA – COFINS – REGIME DA
LEI No 9.718/98 – INCIDÊNCIA SOBRE AS RECEITAS OPERACIONAIS – DESCRIÇÃO
NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DAS RECEITAS VINCULADAS AO OBJETO
SOCIAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INTERPRETAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA –
INCLUSÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS.
– Trata-se de embargos de declaração, opostos pela Fazenda Nacional e pelo
Banco Modal S/A, em face de v. acórdão, que, ao negar provimento ao agravo de
instrumento, manejado pelo referido ente público federal, entendeu que a r.
sentença (transitada em julgado) de parcial procedência, proferida nos autos no
2005.51.01.025345-9, de mandado de segurança, havia limitado a incidência da
COFINS, sob a vigência da Lei no 9.718/98, às receitas auferidas pela impetrante
(instituição financeira), em razão das atividades caracterizadas como prestação de
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
15
serviços relativos ao setor bancário e financeiro, conforme descrito no item 15 do
Anexo da LC 116/2003 (fls. 454/456).
II – Conforme restou lançado na parte dispositiva da r. sentença mandamental,
foi declarada a inconstitucionalidade da Lei no 9.718/98 para afastar a
incidência da COFINS, exclusivamente, sobre as receitas não operacionais,
auferidas pela impetrante, mantendo-se, consequentemente, a referida exação
tributária sobre as demais receitas resultantes de atividades pertinentes ao
objeto social desta (receitas operacionais).
III – Em que pese os motivos não fazerem coisa julgada, é indubitável que se
afiguram como indispensáveis ao estabelecimento do significado e da real
extensão da parte dispositiva da correspondente sentença.
IV – Nessa senda, é fato, pois, que o MM. Juízo a quo, ao julgar, parcialmente,
procedente o pedido, veiculado por meio do mandado de segurança (autos no
2005.51.01.025345-9), limitou a base de cálculo da COFINS (Lei no 9.718/98) às
receitas obtidas a partir da venda de mercadorias e/ou serviços, vinculados ao
objeto social do contribuinte, correspondentes, nos termos da fundamentação,
aos ganhos obtidos com operações financeiras realizadas pela referida
instituição financeira, quanto à captação, movimentação e aplicação de ativos
de terceiros, que proporcionem alguma forma de ganho pecuniário - em síntese,
receitas financeiras -, posto não ser outro o objeto social de tais sociedades (fls.
86).
V – Assim, ao restringir a incidência da COFINS, sob a vigência da Lei no 9.718/98,
às receitas auferidas por instituição financeira, em razão das atividades
caracterizadas como prestação de serviços relativos ao setor bancário e
financeiro, conforme descrito no item 15 do Anexo da LC 116/2003 (fls. 454/456),
o v. acórdão embargado contrariou os termos da própria sentença mandamental,
violando, desta forma, a garantia constitucional da coisa julgada.
VI – Impõe-se, desta forma, em cognição de matéria de ordem pública (ofensa à
coisa julgada), o provimento dos embargos de declaração da Fazenda Nacional,
conferindo-lhes efeitos infringentes para, reformando o v. acórdão embargado,
dar provimento ao agravo de instrumento, por esta interposto.
VII – Embargos de declaração da Fazenda Nacional providos, com efeitos
infringentes, para, reformando o v. acórdão recorrido, dar provimento a agravo de
instrumento; restando prejudicado o julgamento dos aclaratórios, manejados pelo
Banco Modal S/A.

Por força de decisão em sede de Recurso Especial, determinou-se a anulação da
decisão quanto aos duplos embargos de declaração (opostos pelo Banco Modal e pela Fazenda
Nacional) e, ainda, que fosse realizado novo julgamento. Em novo julgamento, o TRF-2 assim
decidiu:
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
16

EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COFINS. LEI No 9.718/98. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. INCIDÊNCIA SOBRE AS RECEITAS OPERACIONAIS, COM INCLUSÃO
DAS RECEITAS FINANCEIRAS.
- Trata-se de determinação do STJ de novo julgamento dos Embargos de
Declaração em razão de anulação do v. acórdão que acolheu os Embargos de
Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sem oportunizar a oitiva da parte
contrária.
- O cerne da controvérsia se constitui em se saber o alcance da decisão transitada
em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança, que foi julgado
procedente, em parte, com reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei no
9.718/98 no que se refere à base de cálculo por ela estabelecida, limitando a
incidência da COFINS sobre as receitas obtidas a partir da venda de mercadoria
e/ou serviços vinculados ao objeto social do contribuinte, compensando-se os
valores indevidamente recolhidos.
- O parcial provimento aos Embargos de Declaração, com determinação de
exclusão da referência à IN/SRF 247/2002, não tem o condão de invalidar todo o
restante da fundamentação da sentença mandamental, que se manifestou
expressamente sobre a base de cálculo das instituições financeiras. Portanto, a
exclusão da referência à referida Instrução Normativa não significa ter havido a
exclusão das receitas financeiras da base de cálculo da COFINS. (g.n)
- Embargos de Declaração opostos pela União Federal, com efeitos infringentes, a
que se dá provimento e prejudicados os opostos pelo agravado.

Agravo de Instrumento no 2010.02.01.000742-9
[....]
VOTO
(...)
Nesse ponto, chega-se à decisão objurgada neste agravo de instrumento
interposto pela FAZENDA NACIONAL: ora, o MM. Juízo a quo apenas determinou
que não fosse cobrada a Cofins sobre as receitas financeiras - termo este de
múltiplas significações, mas que, no contexto destes autos só admite uma, em
decorrência de toda a estrutura lógico-argumentativa despendida pela
magistrada - é dizer, sobre aquela totalidade de receitas não atreladas ao objeto
social da empresa; assim, sobre aquelas receitas atreladas ao objeto social, a
Cofins incide e é devida.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
17
Desse modo, resta estreme de dúvidas de que a incidência da Cofins é devida
sobre as receitas auferidas relativamente ao objeto social da empresa, nos
seguintes termos:
- de 28/11/1998, data da vigência da Lei 9.718/98, que majorou
inconstitucionalmente a base de cálculo da Cofins, até a edição da Lei 10.833/03,
em 30/12/2003, esta sim, que, embasada na EC 20/98, realizou a equiparação
entre os conceitos de receita bruta e faturamento;
- as compensações poderão ser realizadas administrativamente, em relação aos
indébitos relativos a este período retromencionado.
Ora, a retirada da referência à IN 247/02 foi um ato lógico de adequação à
argumentação realizada pelo Juízo a quo. Ora, a todo o momento o raciocínio foi
no sentido de diferenciar as receitas auferidas relativas ao objeto social e aquelas
que a este não se relacionavam, não fazendo sentido agora a FAZENDA querer se
valer desse lapso para imputar ao magistrado um entendimento completamente
avesso. Denota-se, sem exagero, um ab-uso, o que etimologicamente significa um
uso indevido da litigância processual.
Estando os serviços relativos ao setor bancário ou financeiro relacionados no item
15 do Anexo da LC 116/2003, todas as rendas auferidas respectivamente em razão
de alguma das atividades abaixo, e somente em relação a estas, porque se
caracterizam como prestação de serviços, é tributável pela Cofins, no referido
interregno (é dizer, até a edição da Lei 10.833/03, em 30/12/2003):
“15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles
prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por
quem de direito.
15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou
débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e
congêneres.
15.02 - Abertura de contas em geral, inclusive conta corrente, conta de
investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem
como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.
15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de
terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.
15.04 - Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de
idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres.
15.05 - Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e
congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.
15.06 - Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos
em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores;
comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
18
eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou
depositário; devolução de bens em custódia.
15.07 - Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por
qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex,
acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro
banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais
informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.
15.08 - Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e
registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de
crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e
congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.
15.09 - Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de
direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro
de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).
15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral,
de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de
terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas
de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou
pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos
em geral.
15.11 - Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto,
manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles
relacionados.
15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.
15.13 - Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração,
prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de
exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão,
fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência,
cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação,
exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral
relacionadas a operações de câmbio.
15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão
magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.
15.15 - Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a
depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por
qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.
15.16 - Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens
de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo;
serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e
similares, inclusive entre contas em geral.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
19
15.17 - Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de
cheques quaisquer, avulso ou por talão.
15.18 - Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel
ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e
renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais
serviços relacionados a crédito imobiliário.””
Ante o exposto, nego provimento aos incidentes neste o agravo de instrumento.
No mais, transitada em julgado as questões ora postas, somente em sede de ação
rescisória é que a FAZENDA poderá fazer valer demais argumentos.
É como voto.

Como noticiado na decisão de primeira instância, contra tal decisão foram
interpostos novos embargos tanto pela Fazenda, quanto pela ora recorrente, sendo rejeitados os
últimos e providos os primeiros, com efeitos infringentes, conforme abaixo ementado:

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES -
SANEAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO -
NOVO JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR - EFEITOS DA COISA JULGADA -
COFINS - REGIME DA LEI No 9.718/98 - INCIDÊNCIA SOBRE AS RECEITAS
OPERACIONAIS - DESCRIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DAS RECEITAS
VINCULADAS AO OBJETO SOCIAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INTERPRETAÇÃO
DA PARTE DISPOSITIVA - INCLUSÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS.
I - Inicialmente, impõe-se o acolhimento de preliminar para anular o v. acórdão
embargado (fls. 911/919), em razão da impossibilidade de coexistência entre a
fundamentação, na qual se reconheciam efeitos infringentes aos embargos de
declaração, opostos pelo Banco Modal S/A (fls. 862/878), e a correspondente
parte dispositiva, que negava provimento aos citados aclaratórios (fls. 862/878),
mantendo, consequentemente, o v. acórdão de fls. 857, que havia dado
provimento ao agravo de instrumento, manejado pela Fazenda Nacional.
II - Sucessivamente, no exame do mérito dos aclaratórios, opostos, anteriormente,
pelo Banco Modal S/A (fls. 862/878), verifica-se que, conforme restou lançado na
parte dispositiva da r. sentença mandamental, foi declarada a
inconstitucionalidade da Lei no 9.718/98 para afastar a incidência da COFINS,
exclusivamente, sobre as receitas não operacionais, auferidas pela impetrante,
mantendo-se, consequentemente, a referida exação tributária sobre as demais
receitas resultantes de atividades pertinentes ao objeto social desta (receitas
operacionais).
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
20
III - Em que pese os motivos não fazerem coisa julgada, é indubitável que se
afiguram como indispensáveis ao estabelecimento do significado e da real
extensão da parte dispositiva da correspondente sentença.
IV - Nessa senda, é fato, pois, que o MM. Juízo a quo, ao julgar, parcialmente,
procedente o pedido, veiculado por meio do mandado de segurança (autos no
2005.51.01.025345-9), limitou a base de cálculo da COFINS (Lei no 9.718/98) às
receitas obtidas a partir da venda de mercadorias e/ou serviços, vinculados ao
objeto social do contribuinte, correspondentes, nos termos da fundamentação,
aos ganhos obtidos com operações financeiras realizadas pela referida
instituição financeira, quanto à captação, movimentação e aplicação de ativos
de terceiros, que proporcionem alguma forma de ganho pecuniário - em síntese,
receitas financeiras -, posto não ser outro o objeto social de tais sociedades (fls.
309).
V - Impõe-se, desta forma, o consequente desprovimento dos embargos de
declaração do Banco Modal S/A (fls. 862/878), restando mantido o v. acórdão de
fls. 857, nos termos da fundamentação.
VI - Por fim, os embargos de declaração da Fazenda Nacional (fls. 938/949) são
providos, com efeitos infringentes, para anular o v. acórdão de fls. 911/919,
restando prejudicado o julgamento dos aclaratórios da referida instituição
financeira, opostos às fls. 932/936.
VII - Ainda, nega-se provimento aos embargos de declaração do Banco Modal S/A,
manejados às fls. 862/878, por ocasião de novo julgamento.
A C Ó R D Ã O
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas:
Decide a Egrégia Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Região, por
maioria, dar provimento aos embargos de declaração da Fazenda Nacional (fls.
938/949) para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o v. acórdão de fls.
911/919, julgando prejudicados os embargos de declaração do Banco Modal S/A,
opostos às fls. 932/936; e, na sequência, negar provimento aos aclaratórios,
manejados pela referida instituição financeira, às fls. 862/878, nos termos do voto
do Relator para o acórdão, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Indene de dúvidas que a decisão diz ser incidente a Cofins sobre as receitas,
limitando-se às receitas obtidas a partir da venda de mercadorias e/ou serviços, vinculados ao
objeto social do contribuinte, como decidido desde o juízo de primeira instância. Ou seja, são as
suas receitas típicas.

Enfim, algumas perguntas que respondidas poderiam pôr fim a longa discussão:
qual o objeto social da empresa pelo que se poderia saber a sua atividade típica? Quais os serviços
típicos da atividade bancária?
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
21
A primeira das perguntas pode ser respondida com o que trouxe a fiscalização em
seu Termo de Verificação Fiscal:

O contribuinte, BANCO MODAL S/A., é uma sociedade anônima de capital
fechado. De acordo com o artigo 3o do Estatuto Social Consolidado, a Companhia
terá como objetivo social, dentre outras:
I - a realização de operações ativas, passivas e acessórias;
II – operar em câmbio;
III – efetuar prestação de serviços que sejam permitidas pela
legislação e regulamentação pertinentes aos Bancos Múltiplos, nas
carteiras comercial e de investimento;
IV – participar como sócia ou acionista, de outras sociedades.

Ou, ainda, pelo disposto no artigo 17 da Lei 4.595, de 1964, que dispõe sobre a
Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e
dá outras providências, no capítulo dedicado às instituições financeiras, prescreve que:

CAPÍTULO IV DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
SEÇÃO I
Da caracterização e subordinação
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se
às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades
referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual.”

Já os serviços típicos da atividade bancária nos dá uma certeira ideia a Lista de
serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre dispõe sobre
o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito
Federal, e dá outras providências. Vejamos constante no item 15 da mencionada lista:

[...]
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
22
15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles
prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por
quem de direito.
15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou
débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e
congêneres. (Vide Lei Complementar no 175, de 2020)
15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta corrente, conta de
investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem
como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.
15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de
terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.
15.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de
idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres.
15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e
congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.
15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e
documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e
valores; comunicação com outra agência ou com a administração central;
licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento
fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.
15.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por
qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex,
acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro
banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais
informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.
15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e
registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de
crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e
congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.
15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de
direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro
de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil
(leasing). (Vide Lei Complementar no 175, de 2020)
15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em
geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por
conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por
máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou
pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos
em geral.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
23
15.11 – Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto,
manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles
relacionados.
15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.
15.13 – Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração,
prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de
exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão,
fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento,
transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de
importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens
em geral relacionadas a operações de câmbio.
15.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão
magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.
15.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a
depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por
qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.
15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de
ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou
processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos,
pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.
15.17 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de
cheques quaisquer, avulso ou por talão.
15.18 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel
ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e
renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais
serviços relacionados a crédito imobiliário.

Por outro lado, é verdade que a própria Lei Complementar no 116, de 2003. Em seu
artigo 2o, inciso III, exclui da incidência do Imposto sobre Serviços o valor intermediado pelas
instituições financeiras no seguinte sentido:

Art. 2o O imposto não incide sobre:
[...]
III – o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos
depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a
operações de crédito realizadas por instituições financeiras.

Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
24
Isso poderia levar a crer que, não sendo a intermediação serviço, pois sobre ela não
incide o Imposto sobre Serviços, não poderia sobre ela incidir a Cofins.
Essa foi, justamente, a posição derrotada no RE no 609.096/RS. De fato, o relator do
RE no 609.096/RS, o Ministro Ricardo Lewandowski, assim raciocinou:

Constata-se, dessa forma, que as instituições financeiras auferem receitas que se
amoldam ao conceito de faturamento, decorrente da venda de bens e da
prestação de serviços, eis que são prestadoras de serviços. De outra parte, porém,
a LC 116/2003 exclui da incidência do ISS, por não considerar prestação de
serviço, “o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor
dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a
operações de crédito realizadas por instituições financeiras” (art. 2o, III, negritei).
Adotado esse entendimento, não se estará eximindo completamente as
instituições financeiras do pagamento do PIS e da COFINS, considerada a redação
original do art. 195, I, da Constituição Federal, mas apenas reconhecendo que o
conceito de faturamento não engloba a totalidade de suas receitas operacionais,
eis que compreende somente aquelas provenientes da venda de produtos, de
serviços ou de produtos e serviços.
[...]
Logo, pelas razões acima explicitadas, concluo que apenas as receitas brutas
oriundas da venda de produtos e prestação de serviços é que podem ser incluídas
na base de cálculo da exação em comento, até a edição da Emenda Constitucional
20/1998, a qual incluiu a possibilidade de incidência sobre a “receita”, sem
qualquer discriminação. Isso posto, nego provimento ao recurso para fixar,
quanto ao Tema 372 da Repercussão Geral, a seguinte tese: O conceito de
faturamento como base de cálculo para a cobrança do PIS e da COFINS, em face
das instituições financeiras, é a receita proveniente da atividade bancária,
financeira e de crédito proveniente da venda de produtos, de serviços ou de
produtos e serviços, até o advento da Emenda Constitucional 20/1998.

Ou seja, o Ministro Relator entendeu que não sendo serviço a intermediação, as
receitas daí advindas, receitas financeiras, não estariam dentro do conceito de faturamento, até o
advento da Emenda Constitucional no 20, de 1998.
Pois bem, o Ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a discordar do Ministro
Lewandowski e o fez, no seguinte sentido:

O eminente Min. RICARDO LEWANDOWISKI compreende que, embora as
instituições financeiras estejam sujeitas ao pagamento do PIS e da COFINS,
considerada a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal, suas
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
25
receitas financeiras não podem ser tributadas por essas contribuições tendo em
conta que a LC 116/2003 exclui da incidência do ISS “o valor intermediado no
mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o
principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito
realizadas por instituições financeiras” (art. 2o, III, ). Assim, no seu entender, “o
conceito de faturamento não engloba a totalidade de suas receitas operacionais,
eis que compreende somente aquelas provenientes da venda de produtos, de
serviços ou de produtos e serviços.”
Com todo respeito a essa posição, veja-se que o PIS e a COFINS têm como base de
cálculo o faturamento, enquanto a grandeza econômica tributada no ISS é o preço
do serviço relativo à atividade de prestação de serviços tributáveis.
Portanto, não há como intercambiar as duas legislações tributárias.
Como procurei demonstrar, as receitas financeiras decorrem de atividade inserta
no objeto social da pessoa jurídica, enquadra-se, portanto, no conceito de
faturamento, na medida em que configura resultado econômico da atividade
desenvolvida pelas instituições financeiras.
Essa específica peculiaridade denota a desimportância de perquirir tratar-se a
atividade de prestação de serviços ou não, para fins da incidência das
contribuições sociais em foco.
Por todo o exposto, com renovadas vênias, divirjo do Eminente Relator e DOU
PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, julgando improcedente o pedido inicial.
Fixo tese no sentido de que: “O PIS e da COFINS incidem sobre as receitas
financeiras das instituições financeiras”.

Por fim, o Ministro Dias Toffoli, fazendo um histórico da evolução legislativa relativa
às contribuições, chega à conclusão de que o conceito de faturamento sempre esteve associado
ao de receita bruta operacional, traduzido em receitas relativas às atividades empresariais típicas
o que, evidentemente, para as instituições financeiras incluem as receitas financeiras. Ademais,
em relação à conceituação do que sejam serviços, estabelece distinção entre serviço para fins da
tributação do ISS e o necessário aumento de seu âmbito de alcance conceitual quando se está
diante da legislação do PIS e da COFINS. Afirma que o seu conceito deve ser aferido
hodiernamente a luz da entrega de alguma utilidade e não, simplesmente, levando em conta as
vetustas distinções entre as obrigações de dar, fazer ou não fazer oriundas do direito romano e
presentes no direito civil. Vejamos:

[...] adianto, desde logo, que acompanho o voto proferido pelo Ministro Cezar
Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-ED. Em poucas palavras, o conceito de
faturamento (redação original do art. 195, inciso I, da Constituição Federal), para
efeito de cobrança do PIS/COFINS, equivale à receita bruta operacional,
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
26
decorrente das atividades empresariais típicas. Por seu turno, o conceito de
receita (base incluída no texto constitucional pela EC no 20/98) é mais amplo,
abarcando receita bruta não operacional.
[...]
Resumidamente, o que se depreende do histórico acima é que o conceito de
faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das
atividades empresariais típicas das empresas. Especificamente em relação às
empresas tipicamente vendedoras de mercadorias, de serviços ou de mercadorias
e serviços, a jurisprudência da Corte e a legislação histórica indicavam, à luz da
conceituação em tela, que o faturamento dessas empresas seria a receita bruta
decorrente de tais vendas (mercadorias, serviços ou mercadorias e serviços), as
quais consistiam, evidentemente, na própria atividade empresarial típica daquelas
empresas. Para que não restem dúvidas: a orientação da Corte que explicitou o
conceito de faturamento considerando a receita bruta das vendas de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, foi firmada tendo em vista
contribuintes que exerciam tipicamente essas atividades. Nos casos em que
estiveram em jogo as instituições financeiras, a legislação bem realçou que o
faturamento dessas, à luz da referida conceituação, também seria aquela receita
bruta operacional (vide a legislação do Finsocial, bem como o art. 72, inciso V, do
ADCT). Note-se que a remissão que o art. 2o da Lei no 9.718/98 (na redação dada
pela Lei no 12.973/14) faz ao art. 12 do DL no 1.598/87 apenas corrobora que o
conceito de faturamento se equipara ao de receita bruta operacional, admitidas
as exclusões e deduções legais.
[...]
Vale consignar que o Ministro Cezar Peluso, em seu voto nos citados RE nos
346.084, 358.273, 357.950 e 390.840, em nenhum momento defendeu uma
acepção restrita do conceito de faturamento, e sim “a acomodação prática do
conceito legal do termo faturamento, estampado na Constituição, às exigências
históricas da evolução da atividade empresarial”. Nesse contexto, esclareceu que
o conceito de faturamento poderia ser traduzido justamente sob a expressão
receita bruta operacional, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia
de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa
expressão se incluem as receitas decorrentes do exercício de atividades
empresariais típicas. Esse entendimento de Sua Excelência fica claro no voto por
ele proferido no RE no 400.479/RJ-AgR-ED (ora em julgamento):
“Pretendo expor, de modo direto e objetivo, as razões pelas quais
entendo que a noção de faturamento não apenas compreende a
receita decorrente da venda de mercadorias, da prestação de
serviços, ou de ambas, mas equivale à soma de todas as receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais. E advirto que tal
moldura conceitual não implica admitir tributação por PIS/Cofins
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
27
sobre receitas não operacionais em geral, nem retroceder à noção
de ‘receita bruta total’, já veementemente repelida pela Corte. (...)
17. A proposta que submeto à Corte é, pois, a de reconhecer que se
deva tributar, tão-somente, e de modo preciso, aquilo que cada
empresa aufere em razão do exercício das atividades que lhe são
próprias e típicas, enquanto lhe conferem propósito e razão de ser.
Por isso, escapam à incidência do tributo, as chamadas receitas não
operacionais em geral, as receitas financeiras atípicas e outras do
mesmo gênero, desde que, escusa dizê-lo, não constituam
elemento principal da atividade.
A Fazenda Nacional, em memoriais, demonstra ter compreensão
exata dessa mecânica:
‘A base de cálculo da COFINS (...) é a receita bruta
operacional
(faturamento)
correspondente
à
totalidade dos ingressos auferidos mediante a
atividade típica da empresa, de acordo com o seu
objeto social, independentemente da natureza da
atividade ou da empresa. Sendo assim, somente
estarão excluídas da base de cálculo aquelas
receitas não-operacionais ou aquelas que estejam
legal e explicitamente discriminadas.’”
Em outras situações, já tive a oportunidade de expressar que, em diversos
precedentes, esta Corte passou a esclarecer o conceito de faturamento,
construído sobretudo no RE no 150.755, sob a expressão receita bruta de venda
de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito
está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou
seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do
exercício dessas atividades. Sobre o tema, vide: RE no 574.706, em que se
debateu a inclusão do ICMS na base do PIS/COFINS; RE no 718.874/RS, Tema no
669, e ADI no 4.395/DF, nos quais se discutiu a contribuição ao FUNRURAL do
empregador rural pessoa física à luz da Lei no 10.256/01; RE no 700.922, Tema no
651, em que se debateu a contribuição ao FUNRURAL da contribuição do
empregador rural pessoa jurídica sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção. Cito, ainda, minha decisão monocrática no RE
no 1.368.106/SP e o ARE no 1.397.044/ED-AgR ‒ julgado pela Primeira Turma, no
qual restou assentado que a expressão receita bruta, para fins de incidência do
PIS e da COFINS, mesmo no período anterior à EC n° 20/98, está vinculada à ideia
de produto do exercício das atividades típicas empresariais.
[...]
De todo modo, ainda que se adote o entendimento de que a materialidade
faturamento prevista no art. 195, inciso I, da Constituição Federal em sua redação
original estaria restrita à receita bruta da venda de produtos, de serviços ou de
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
28
produtos e de serviços, creio que a solução dada pelo Ilustre Relator [o Ministro
Lewandowski] de vincular as atividades passíveis de tributação pelas
contribuições PIS/COFINS àquelas discriminadas na lista anexa da LC no 116/03
(restrita ao ISS) e, de pronto, excluir as demais receitas operacionais advindas das
atividades empresariais dessas instituições, não espelha a jurisprudência da Corte
acerca da noção de faturamento equiparável à receita bruta. De qualquer modo,
mesmo que assim fosse, a noção de serviços de qualquer natureza, de acordo
com a jurisprudência da Corte, é ampla o suficiente para abarcar a atividade
empresarial típica das instituições financeiras.
[...] [em relação a instituições financeiras]
Mais especificamente, no exame daqueles dois recursos extraordinários (RE no
592.905 e RE no 547.245), o Relator, Ministro Eros Grau, ressaltou que restringir a
materialidade do imposto apenas a serviço enquadrado em típica obrigação de
fazer, como definido pelo direito privado, resultaria em desconsiderar que se
enquadrariam como serviços os de “qualquer natureza”. Ademais, disse Sua
Excelência haver, naquelas espécies contratuais, atividade de financiamento que,
de sua perspectiva, consubstanciaria verdadeiro serviço. Importa destacar que, de
acordo com o voto-vista do Ministro Joaquim Barbosa, a) as operações de
arrendamento mercantil não resistiriam “à classificação tradicional como meras
cessões temporárias do direito de usar (aluguel) ou como meras operações
financeiras”; b) não seria possível “identificar conceito incontroverso, imutável ou
invencível para serviços de qualquer natureza”; c) não seria possível condicionar a
Constituição, de modo imutável, a um conceito universal e inequívoco de serviço
eventualmente existente na legislação ordinária, sob pena de se provocar
confusão entre os planos normativos. Acompanhando o Relator, o Ministro
Ricardo Lewandowski asseverou ser o contrato de leasing “um contrato complexo,
em que predomina a prestação de serviço”. Na mesma direção foi o Ministro
Ayres Britto, para quem o arrendamento mercantil seria um contrato híbrido. O
Ministro Cezar Peluso, por seu turno, referiu ser equivocado tentar interpretar as
atividades complexas presentes na economia do mundo atual à luz de institutos
“adequados a certa simplicidade do mundo do império romano, em que certo
número de contrato típicos apresentavam obrigações explicáveis com base na
distinção entre obrigações de dar, fazer e não fazer”. Em diversos outros casos, o
Supremo Tribunal Federal vem avançando a respeito da interpretação ampla do
conceito de serviços.
[...]
Com apoio em lições de Heinrich Beisse, aduziu Sua Excelência [O Ministro Fux]
que um dos princípios a serem observados na interpretação dos conceitos de
direito tributário seria o de que “conceitos econômicos de Direito Tributário, que
tenham sido criados pelo legislador tributário ou por ele convertidos para os seus
objetivos, devem ser interpretados segundo critério econômico”. Mais à frente,
asseverou, citando Bernardo Ribeiro de Moraes, que “conceito econômico de
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
29
prestação de serviço não se confunde com o conceito de prestação de serviço de
Direito Civil”. E, prosseguindo, aduziu claramente que o conceito de serviços teria,
então, relação com o oferecimento de utilidade a outrem:
“Sob este ângulo, o conceito de prestação de serviços não tem por
premissa a configuração dada pelo Direito Civil, mas relacionado ao
oferecimento de uma utilidade para outrem, a partir de um
conjunto de atividades imateriais, prestados com habitualidade e
intuito de lucro, podendo estar conjugada ou não com a entrega de
bens ao tomador” (grifo nosso).
Mais recentemente, no julgamento da ADI no 5.869/DF, também à luz da
interpretação ampla do que é serviço, a Corte conclui que está ele presente na
cessão de uso de espaço de cemitérios. Na apreciação dessa ação direta, o
Relator, Ministro Gilmar Mendes, após identificar a evolução da jurisprudência da
Corte, aduziu que,
“em que pese a dissociação de ‘prestação de serviço’ da ‘obrigação
de fazer’, resta mantida a ideia de que o ISS incide sobre
oferecimento de utilidade a outrem, podendo se realizar, ou não,
com ‘obrigação de dar’” (grifo nosso).
Tenho, para mim, que, tal como nos casos que envolveram o ISS, também é
possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de
incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento (receita bruta).
Vale realçar, de mais a mais, que, no tocante ao ISS, embora se permita a tal
interpretação ampla do conceito de serviços, somente aqueles que estiverem
previstos em lei complementar federal é que poderão ser tributados pelo imposto
municipal. Já quanto ao PIS/COFINS, inexiste esse tipo de condicionamento, de
modo que é inteiramente desnecessário estar uma atividade inserida em tal lei
complementar para ser compreendida como verdadeiro serviço e ser tributada
por essas contribuições. Feita essa digressão, mesmo que se considerasse a
atividade empresarial típica das instituições financeiras estritamente de prestação
de serviços, o faturamento dessas sociedades poderia englobar outros serviços
além daqueles previstos na lista anexa à LC no 116/03. Com efeito, de acordo com
a definição legal de instituição financeira, conferida pelo art. 17 da Lei no
4.595/64:
“Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da
legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que
tenham como atividade principal ou acessória a coleta,
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor
de propriedade de terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor,
equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
30
exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma
permanente ou eventual.”

Inexiste dúvida de que coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros, afora a custódia referida nesse dispositivo, demandam
um fazer humano ou, ao menos, ensejam uma utilidade.
[...]
Em suma, a noção de faturamento contida na redação original do art. 195, inciso I,
da Constituição Federal, no contexto das instituições financeiras, sempre refletiu a
receita bruta explicitada como receita operacional, o que também se reflete na
acepção de receita bruta vinculada às atividades empresariais típicas das
instituições financeiras, como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no
400.479/RJ-AgRED, possibilitando, assim, cobrar-se em face dessas sociedades a
contribuição ao PIS e a COFINS, incidentes sobre a receita bruta operacional
decorrente das suas atividades típicas.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto:
a) no RE no 609.096/RS, Tema no 372, peço vênia ao ilustre Relator para dar
parcial provimento ao recurso extraordinário da União, a fim de estabelecer a
legitimidade da incidência, à luz da Lei no 9.718/98, do PIS sobre as receitas brutas
operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas da ora recorrida.
Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula no 512/STF.
Proponho a fixação da seguinte tese para o Tema no 372:
“As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade
empresarial típica das instituições financeiras integram a base de
cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no
9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões
e deduções legalmente prescritas.”

Ora, a recorrente tem como atividades típicas: realização operações ativas, passivas
e acessórias; operação em câmbio; prestação de serviços que sejam permitidas pela legislação e
regulamentação pertinentes aos Bancos Múltiplos, nas carteiras comercial e de investimento;
participar como sócia ou acionista, de outras sociedades. Como se pode constatar, muitas de suas
atividades são serviços, ex vi LC no 116, de 2003. Outras devem ser consideradas serviços no
sentido de que as suas atividades típicas entregam a outrem alguma utilidade.
Consequentemente, são serviços típicos de sua atividade e as receitas dela advindas somente se
podem dizer “receitas típicas de sua atividade”, isto é, vinculadas ao seu objeto social.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
31
As receitas decorrentes de tais atividades são, entre outras, receitas financeiras.
Então, outra conclusão não é possível senão afirmar que as receitas financeiras se encontram
entre aquelas sobre as quais incide a Cofins em conformidade com o que foi decidido no MS no
2005.51.01.025345-9.
Portanto, de acordo o decidido judicialmente, “o MM Juízo a quo limitou a base de
cálculo da COFINS (Lei no 9.718/98) às receitas obtidas a partir da venda de mercadorias e/ou
serviços, vinculados ao objeto social do contribuinte, correspondentes, nos termos da
fundamentação, aos ganhos obtidos com operações financeiras realizadas pela referida
instituição financeira, quanto à captação, movimentação e aplicação de ativos de terceiros, que
proporcionem alguma forma de ganho pecuniário - em síntese, receitas financeiras -, posto não
ser outro o objeto social de tais sociedades”, outra conclusão não se pode ter senão afirmar não
haver violação a coisa julgada.
Vê-se que, nunca é demais reafirmar, com este sentido, a decisão se coaduna com
aquela em que, por fim, se fixou tese em sede de Recurso Extraordinário, afetado à Repercussão
Geral, pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 609.096/RS:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 372 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso extraordinário da União a fim de estabelecer a
legitimidade da incidência, à luz da Lei no 9.718/98, do PIS sobre as receitas brutas
operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas da ora recorrida.
Sem condenação em honorários (Súmula no 512/STF). Foi fixada a seguinte tese:
“As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das
instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face
daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as
exclusões e deduções legalmente prescritas”. Tudo nos termos do voto do
Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Ricardo
Lewandowski (Relator). Não votou o Ministro Luiz Fux. Impedido o Ministro Edson
Fachin. Plenário, Sessão Virtual de 2.6.2023 a 12.6.2023.

Ou o que consta da Ementa de tal julgado pelo STF:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS.
Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional
decorrente de suas atividades empresariais típicas.
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de
faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das
atividades empresariais típicas das empresas.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
32
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento,
construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de
venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal
conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais
resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro
Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-ED.
3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de
incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.
4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais
decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento,
podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua
redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a
base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98,
mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente
prescritas”.
6. Recurso extraordinário parcialmente provido.

Também não é outro o entendimento deste tribunal administrativo como se pode
verificar em diversos julgados. Entre eles, exemplificadamente, os acórdãos nos: 3201-005674,
3201-009852, 3201-009855, 3401-005.869, 9303-012.580, 9303-012.350, 9303-012.743, dos
quais, reproduzimos a ementa dos dois últimos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2000
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA. A declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/989 não afeta a inclusão das
receitas financeiras auferidas por instituições financeiras no conceito de
faturamento para fins de incidência da COFINS ou do PIS.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIAS DAS COFINS Os juros sobre o
capital próprio auferidos pela sociedade empresarial decorrentes da participação
no patrimônio líquido de outras sociedades constituem receita de natureza
financeira, própria da entidade, distinguindo-se do interesse dos seus sócios.
(Acórdão no 9303-012.350)

Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
33
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/2000
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. BANCO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECEITA
OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras é o faturamento
mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais decorrentes das
atividades econômicas realizadas por elas.
As receitas decorrentes do exercício das atividades financeiras e bancárias,
originária da atividade típica da empresa, em consonância com o seu objeto
social, incluindo as receitas da intermediação financeira, compõem a base de
cálculo da contribuição para as instituições financeiras e assemelhadas, nos
termos do RE 585.2351/MG.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os juros sobre o capital próprio (JCP), auferidos pelos bancos, decorrentes da
participação no patrimônio líquido de outras sociedades, constituem receita de
natureza financeira, própria da entidade, não se confundindo com dividendos.
(Acórdão no 9303-012.743)

Assim é de se afirmar, peremptoriamente, que a decisão nos autos do MS no não
teve, não tem e não terá, o condão de impedir o lançamento e a realização do lançamento,
consequentemente, não viola a coisa julgada. Ao contrário, faz homenagem ao que foi decidido
não se distanciando sequer um instante daquilo que foi decidido. Decisão judicial, afinal, cumpre-
se e neste caso, foi escrupulosamente cumprida.
Em relação aos temas da inocorrência do fato gerador, da não incidência da Cofins
sobre as receitas financeiras, descabimento da multa de ofício, não vejo razão para reparos na
decisão recorrida pelo que adoto as suas razões de decidir em função de concordar com os seus
fundamentos.
Neste sentido, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário quanto a violação
da coisa julgada, a inocorrência do fato gerador, a não incidência da Cofins sobre as receitas
financeiras, bem como, da multa de ofício.

Da Necessária Revisão da Base de Cálculo – Divergência na Apuração da COFINS Relativa ao Mês
de Outubro de 2012

Neste ponto também não há razão para reforma da decisão de piso.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
34
De fato, mantido o lançamento e considerados os argumentos da recorrente de que
caso houvesse recolhido a Cofins sobre a base de cálculo defendida pela fiscalização, sua apuração
teria resultado negativo no período de apuração outubro/2012, não havendo contribuição a
recolher, e, ainda, que houvera recolhido para esse período de apuração (outubro/2012), o valor
de R$ 10.580,00, e, portanto, reputar-se-ia indevido tal pagamento.
Ora, se é assim, o que pretende a recorrente é a compensação a partir da
constatação de que o pagamento foi indevido.
Neste caso, reproduzo os fundamentos da decisão recorrida como meus:
O exame da planilha elaborada pela autoridade fiscal (fls. 99/100) demonstra,
com clareza, não ter havido apuração de crédito tributário, passível de
lançamento, relativo ao período de apuração Outubro/2012. Contudo, das razões
expostas na peça impugnatória, depreende-se que a Impugnante requer, caso
mantido o lançamento, a compensação do recolhimento referente ao período de
apuração Outubro/2012 (R$ 10.580,00), a fim de reduzir o montante do crédito
tributário lançado de ofício.
Em que pese o alegado, não se pode confundir o presente processo com processo
de compensação.
Este processo versa sobre a constituição e exigência de crédito tributário ao
sujeito passivo e obedece ao rito do Decreto no 70.235, de 1972, com suas
alterações posteriores.
Lado outro, o reconhecimento e/ou aproveitamento de eventual direito creditório
invocado pelo contribuinte é procedimento distinto, que obedece a rito
específico, que pode ter início com um pedido de restituição, ou uma declaração
de compensação, consoante estabelecido no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com
a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002.
Dessa sorte, como o litígio sub examine diz respeito à procedência, ou não, do
lançamento de ofício, falta a esta 1a Turma da DRJ/Belo Horizonte competência
para decidir originalmente acerca da compensação de eventuais direitos
creditórios do sujeito passivo com o crédito tributário levado a julgamento.
Em razão do exposto, impõe-se não conhecer do pedido de compensação.

Em razão do exposto, voto por não conhecer do recurso neste ponto.

Dos juros de mora sobre a multa de ofício

Em relação aos juros de mora incidentes sobre a multa de ofício trata-se de matéria
sumulada neste tribunal administrativo.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
35
Neste sentido, a Súmula CARF no 108, de 2018, por força da Portaria MF no 129, de
2019, é vinculante, devendo ser aplicada pelos julgadores nos termos do artigo 85, VI, do RICARF.
Reproduz-se a Súmula:

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.

Portanto, neste ponto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para, no
mérito, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.003 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721370/2017-61
36

Fl. 964
DF CARF MF
Original